Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-27.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Receptação. Violação de domicílio. Prescrição.
1 - Se a mãe do réu autorizou a entrada dos policiais na residência e permitiu as buscas de veículo, produto de crime, não há nulidade por violação de domicílio.
2 - As circunstâncias em que se deram os fatos - veículo apreendido na residência do réu, após adquiri-lo sem documentos e por preço muito inferior ao valor de mercado - não deixam dúvidas do dolo de receptar.
3 - Se entre a data em que recebida a denúncia e a da sentença decorreu prazo suficiente para que haja, com base na pena imposta, a prescrição retroativa, é de se proclamá-la.
4 - Apelação provida em parte e declarada extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.